Tribunal: TJMT
Processo: 0003667-60.2014.8.11.0021
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ABUSO DE CONFIANÇA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE FICOU PROVADO QUE NÃO CONCORRERAM PARA AS INFRAÇÕES PENAIS OU POR NÃO EXISTIR PROVA DE QUE CONCORRERAM PARA OS CRIMES. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A EXISTÊNCIA DOS CRIMES E A AUTORIA DA DUPLA. CONDENAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA MANTIDA. 2. PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PARA OS APELANTES. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 3. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO.
1. É inviável a absolvição dos apelantes pela alegação de que ficou provado que não concorreram para as infrações penais ou por não existir prova de que concorreram para os crimes, porquanto a existência dos crimes, a autoria delitiva e as qualificadoras estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte, a condenação de ambos fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando a inverossímil e fantasiosa tese apresentada pela defesa técnica completamente isolada nestes autos.
2. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder aos apelantes o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação econômico-financeira de ambos.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003667-60.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDEMI MARTINS RIBEIRO - CPF: 000.741.381-54 (APELANTE), Valdo Martins Ribeiro (APELANTE), ALTAIR AFONSO - CPF: 460.303.520-91 (VÍTIMA), EVALDO MARTINS RIBEIRO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALDO MARTINS RIBEIRO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
FURTO
S
QUALIFICADO
S
PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ABUSO DE CONFIANÇA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE QUE FICOU PROVADO QUE NÃO CONCORRERAM PARA A
S
INFRA
ÇÕES
PENA
IS
OU POR NÃO EXISTIR PROVA DE QUE CONCORRERAM PARA O
S
CRIME
S.
INOCORRÊNCIA
.
NEGATIVA APRESENTADA PELA DEFESA TÉCNICA COMPLETAMENTE INVEROSSÍMIL
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONJUGADOS QUE ATESTAM INDUBITAVELMENTE A EXISTÊNCIA DO
S
CRIME
S
E A AUTORIA DA DUPLA
.
CONDENAÇÃO NA FORMA QUALIFICADA MANTIDA
.
2.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS PARA OS APELANTES
.
DESCABIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.
3.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DESPROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do
s

a
pelante
s
pela
alegação de que ficou provado que não concorreram para a
s
infraç
ões
pena
is
ou por não existir prova de que concorreram para o
s
crime
s
,
porquanto a
existência do
s
crime
s
,
a autoria delitiva
e a
s
qualificadora
s

estão comprovadas nestes aut
os, estando, por conseguinte, a
condenaç
ão de ambos

fundada no acervo probatório produzido na instrução processual, estando
a
inverossímil
e fantasiosa tese
apresentada pela defesa técnica
completamente isolada
nestes
autos.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao
s
apelante
s
o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a real situação
econômico-
financeira
de ambos
.

3.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Valdemi
Martins Ribeiro
e
Va
ldo Martins Ribeiro
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a
Vara
da Comarca de Água Boa
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
0003667-60.2014.8.11.0021
, conden
ando
-
o
s

pela prática de dois crimes de furto qualificado em continuidade delitiva,
capitulado no art. 15
5
, §
4
o, I
I
e
IV,
c/c art. 71,
caput,

do Código Penal,
aplicando à

primeira

a
pena de
3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, a ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, te
ndo
a
sua
pena privativa sido substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
esta,
no importe de um salário mínimo, em favor da vítima Altair Afonso ou a seus dependentes;
e
ao

segundo

a
pena de 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 18 (dezoito) dias-multa, a ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O
s
apelante
s
,

nas razões
que
que se
veem

no
ID
163997255
,
postul
a
m

a

absolviç
ão de ambos
, nos termos do art. 386,
I
V ou
V, do Código de Processo Penal
,
sob alegação
de

que ficou provado que não concorreram para a
s
infra
ções
pena
is
ou por não existir prova de que concorreram para o
s
crime
s
; almeja
ndo
, ainda, o deferimento a gratuidade do acesso à justiça, isentando os
dois
do pagamento das custas processuais.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID

173852156
,

requer

o
des
provimento
do recurso defensivo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
165804175
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
163996833, p. 10
-
12
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

“
No dia 17 de abril de 2014, por volta das 14h30, os denunciados, agindo com consciência e vontade, com ânimo de
assenhoramento
definitivo, um aderindo a conduta do outro, aproveitando dos laços de amizade com a vítima, adentraram a residência da vítima Altair Afonso situada Rua 21, no 782, Bairro Operário, nesta cidade de Água Boa-MT, e mediante abuso de confiança, subtraíram de seu interior três cadeiras de fio (conforme auto de avaliação de fls. 10).

Segundo apurado, na data e horário acima mencionados, a vítima Altair Afonso recebeu em sua residência os denunciados. Estes aproveitando de um momento de descuida da vítima subtraíram três cadeiras de propriedade desta.

Apurou-se que após o furto os denunciados compareceram na residência de Elisângela Araújo Lima, a qual recebeu os objetos.

Durante as investigações, apurou-se ainda que, em data não precisa nos autos, no mês de abril de 2014, os denunciados, em coautoria, subtraíram um botijão de gás de propriedade da vítima acima mencionada.

Durante as investigações, os policiais militares localizaram o botijão de gás na posse de Geovane Rodrigues de Carvalho, o qual recebeu o objeto dos denunciados.
”
[...].

A
materialidade do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia
ficou comprovada com base n
as provas constantes
nestes
autos e não foi objeto de impugnação neste recurso
,
no qual a defesa técnica do
s
apelante
s

postula
a

absolvi
ç
ão de ambos

por
que não concorreram para a
s
infra
ções
pena
is
ou por não existir prova de que concorreram para o
s
crime
s
.

Todavia,
não
têm
razão
os apelantes.

Isso porque
vê-se que

o
sentenciante
concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa
q
ue acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual o édito condenatório deve ser mantido
tal como foi prolatado
.

E tal afirmação se impõe, eis
que conquanto
a defesa técnica do
s
apelante
s

tenha negad
o
a prática do
s crime s de furto s qualificado s

em
alusão
,
ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória, sendo imperioso destacar que mesmo no exercício do direito ao duplo grau de jurisdição
o
s

dois
não consegui
ram

trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático
-
probatória exposta na sentença
condenatória
, tampouco a conclusão a que chegou
o
magistrad
o
, conforme pode ser visto a seguir
:

[...] Em sede policial (fl. 11), a vítima Altair Afonso declarou que, no dia dos fatos, os acusados aproveitaram de um descuido e lhe subtraíram 03 (três) cadeiras. Acrescentou que, dois dias antes, ambos também tinham lhe furtado um botijão de gás com carga. Além disso, declarou que os acusados costumavam frequentar sua residência, porém, após os crimes, tomaram rumo ignorado. Ao final, declarou ter reconhecido seu botijão de gás na Delegacia de Polícia, sendo que este custava cerca de R$ 130,00 (cento e trinta reais), enquanto
cada uma das cadeiras furtadas custavam
R$ 70,00 (setenta reais).

A testemunha Geovane Rodrigues de Carvalho, vulgo “Rodrigo”, em fase inquisitorial (fl. 15/verso), declarou ser proprietário do estabelecimento comercial denominado Bar Faixa Azul. Afirmou que, em 16/04/2014, por volta de 09h00, um casal compareceu ao local, consumiu 03 (três) cervejas e 01 (uma) carteira de cigarro, sendo que não realizaram o pagamento e deixaram 01 (um) botijão de gás como garantia, mas não mais retornaram. Além disso, por meio de fotografias, reconheceu os acusados como sendo as pessoas que deixaram o objeto em seu estabelecimento, inclusive assinando o termo de reconhecimento à fl. 17. Perante Juízo, a testemunha confirmou suas declarações iniciais e acrescentou que Policiais Civis foram até seu estabelecimento, apreenderam o botijão de gás e lhe informaram que se tratava de produto de furto.

A informante Tatiane Martins dos Reis, em fase inquisitorial (fl. 25/verso), declarou que, em 16/04/2014, no final da tarde, tomou o conhecimento, por meio da pessoa de Edna Soares de Souza, de que sua mãe
Valdemi
e seu tio Valdo efetuaram o furto de 03 (três) cadeiras e 01 (um) botijão de gás, objetos estes pertencentes à vítima Altair. Ainda, relatou que a pessoa de Elisângela comprou as cadeiras furtadas pelo valor de R$ 30,00 (trinta reais), bem como que os acusados ofereceram a ela (Elisângela) o botijão de gás furtado, porém este foi vendido em outro local.

Edna Soares de Souza, em sede policial (fl. 26/verso), declarou que, em 16/04/2014, estava na residência de Altair, na companhia dos acusados, fazendo uso de bebida alcóolica, sendo que, após estes deixarem o local, percebeu a falta de 03 (três) cadeiras. Além disso, acrescentou que Elisângela comprou as cadeiras furtadas e que, horas mais tarde, tomou conhecimento de que o botijão de gás também tinha sido subtraído.

Elisangela Araújo Lima, suspeito de ter receptado os objetos furtados, afirmou que, em 16/04/2014, a acusada lhe ofereceu 03 (três) cadeiras e 01 (um) botijão de gás, porém não comprou tais objetos (fls. 27/28).

O Investigador de Polícia Civil Rubens Gomes dos Santos, ao ser ouvido em fase judicial, afirmou que os acusados frequentavam a residência da vítima Altair e que, no dia em questão, aproveitaram-se que de que ele estava embriagado para praticarem o furto dos objetos. Em diligências, foi constatado que os acusados trocaram as três cadeiras em uma “boca de fumo”, por três porções de droga, e deixaram o botijão de gás em um estabelecimento comercial no qual tinham consumido bebidas alcóolicas e cigarros. Declarou também que os acusados são usuários de drogas e conhecidos no meio policial, bem como acrescentou que já atendeu diversas ocorrências relacionadas aos mesmos. Acrescentou que as cadeiras foram avaliadas em R$ 70,00 (setenta reais) e o botijão de gás em R$ 130,00 (cento e trinta reais). Por fim, relatou que a vítima tinha convívio com os acusados, sendo que estes se aproveitaram de momento de descuido para subtraírem os objetos.

Ao ser ouvido em Juízo, o Policial Civil Luiz Carlos Arrais de Carvalho confirmou ter participado das diligências relacionadas aos fatos, bem como afirmou que os objetos foram apreendidos e os acusados confessaram a autoria dos delitos.

Em sede policial (fl. 29/verso), o acusado Valdo Martins Ribeiro relatou que, em 16/04/2014, esteve na casa de Altair, o qual estava se relacionando com sua irmã
Valdemi
, sendo que, posteriormente, encontrou
esta
na rua carregando 03 (três) cadeiras, ocasião em que ela lhe disse os objetos lhe pertenciam e que seriam trocados por drogas na residência da traficante Elisângela. Disse que ajudou a acusada e negociaram cada cadeira por uma porção de R$ 10,00 (dez reais) de pasta base de cocaína. Por outro lado, relatou não ter conhecimento do botijão de gás furtado. Ao final, ao ser confrontado, relatou que Valdemir queria vender as cadeiras furtadas para ir embora da cidade, mas trocou acabou trocando os produtos por drogas. Em Juízo, com nítido intento de autodefesa, o acusado alterou sua versão dos fatos e negou integralmente a prática dos crimes. Disse que já compareceu à residência de Altair em determinadas oportunidades, visto que sua irmã (
Valdemi
) convivia com
o mesmo
. Ao ser confrontado com suas declarações inquisitoriais, confirmou ter ajudado sua irmã a carregar as cadeiras, entretanto, alegou não ter conhecimento do furto e que não sabe se os objetos foram trocados por drogas. Ao final, no entanto, declarou que levou o botijão de gás no Bar Faixa Azul e vendeu por R$ 50,00 (cinquenta reais).

A acusada
Valdemi
Martins Ribeiro foi declarada revel durante fase judicial (fl. 89), porém, foi interrogada sede inquisitorial (fls. 34/35), ocasião em que afirmou que seu irmão Valdo vendeu um botijão de gás para o Sr. Geovane (conhecido como “Rodrigo”), pela quantia de R$ 30,00 (trinta reais), porém não estiveram no Bar Faixa Azul. Ademais, negou a prática dos furtos, alegando não ter conhecimento dos fatos narrado.

Com efeito, embora os acusados tenham negado a prática dos furtos, tenho que tais versões se apresentam de maneira isolada nos autos. Na verdade, todos os elementos de prova colhidos em fase inquisitiva e em
fase judicial, coadunam-se de maneira irretocável e imputam a autoria dos furtos das cadeiras e do botijão de gás tão somente aos acusados, especialmente pelas narrativas apresentadas em Juízo pelas testemunhas Geovane (Rodrigo), Rubens e Luiz Carlos.
[...]
.”

(ID
163996835, p. 10/18
)
Destaques no original

Vê-se, pois, que em
que pesem as assertivas
sustentadas

nas razões recursais
de

suposta
prova de que
os apelantes
não concorreram para a
s
infraç
ões
pena
is
ou por não existir prova de que concorreram para o
s
crime
s
,
tais argumentos não
têm consistência
.

Com efeito,
os
depoimentos prestados
na fase inquisitiva conjugados com os realizados
em juízo
co
mprova
m
a prática
do s crime s de furto s qualificado s

por parte dos apelantes
, bem como
confirma a
existência da
s
q
ualificadora
s
, cumprindo asseverar
, ademais,
que a defesa técnica parte de uma premissa completamente equivocada para postular a absolvição
de ambos
ao argumento de que
Valdeni

era

“
amigada
”
com a vítima e estava
em processo de separação, por isso
vende
u
os móveis que lhe pertenciam,
o que afastaria a existência de
qualquer crime.

E tais assertivas têm consistência,
porque

Valdemi
morava na cidade de
Palmirópolis
/
GO e somente chegou na cidade de Água Boa
/
MT no dia 12 de abril de 2012, ou seja, quatro dias antes dos fatos – 16 de abril de 2012 –, sendo impossível que fosse
“
amigada
”
com a vítima, que, aliás
, a
conhece
u
por intermédio de Edna Soares de Souza,
esta
, sim, namorada da vítima Altair Afonso que era cadeirante e que permitiu que os apelantes pernoitassem na residência dele no dia anterior aos fatos [15.04.2014]
. Outrossim,
cumpr
e
asseverar que Tatiane Martins dos Reis, filha de
Valdemi
, ao ser indagada se sua mãe estava vendendo alguns utensílios
domésticos
, foi c
ategórica ao afirmar que sua mãe
não tinha nem casa, muito menos utensílios para que pudesse vendê-los
...

Se isso não bastasse, a fantasiosa
versão trazida pela defesa técnica se encontra em descompasso com a própria
alegação dos apelantes,
porquanto
Valdemi
relatou que seu irmão Valdo de fato vendeu o botijão de gás furtado para Geovane Rodrigues de Carvalho, dono do Bar Faixa Azul, e que não sabia nada sobre as três cadeiras subtraídas
.

Por sua vez
, Valdo afirmou que encontrou sua irmã
Valdemi
na rua
carregando sobre a cabeça as três cadeiras furtadas e que a ajudou a
transport
á
-las, esclarecendo que trocaram
os
referidos
utensílios
por alucinógenos com a traficante Elisângela Araújo Lima, pessoa com a qual já haviam adquirido pasta
-
base para ambos.

Existem
, também,
as
declarações prestadas pela testemunha Geovane Rodrigues de Carvalho, dono do Bar Faixa Azul,

que
ratificou em juízo suas declarações prestadas na fase inquisitiva, deixando assentado que
fez o reconhecimento dos apelantes e confirmou que
os dois
compareceram em seu estabelecimento comercial e, após consumirem cervejas e cigarros, não tinham dinheiro para pagar, razão pela qual iria chamar a polícia, momento em que Valdo ofereceu deixar o botijão de gás até que ele voltasse para efetuar o pagamento das despesas, mas
n
ão retornou.

Além disso, deve ser destacado
que
milita
em desfavor d
o
s
apelante
s

o depoimento prestado pela testemunha
Edna Soares Souza, verdadeira namorada da vítima Altair Afonso que
confirmou a versão narrada na exordial acusatória e
declarou, ainda, que os apelantes haviam afirmado que queriam embriagar a vítima para também furtarem a geladeira e o fogão que
esta

tinha
em casa.

Se isso não bastasse,
na fase judicial
Rubens Gomes dos Santos,
investigador da Polícia Judiciária Civil, ratificou as declaraç
ões
prestadas por ele e pelo investigador Luiz Carlos Arrais de Carvalho, destacando que quando os fatos ocorreram fo
ra
m
empreendida
s
diligência
s

que lograram
constat
ar
que os apelantes trocaram as três cadeiras
,
em uma
“
boca de fumo
”
,
por três porções de droga, e que deixaram o botijão de gás no Bar Faixa
Azul
onde haviam consumido bebidas alcóolicas e cigarros, acrescentando, ainda,
a referida testemunha,
que os apelantes são usuários de alucinógenos e que já atendeu diversas ocorrências relacionadas a prática de crimes patrimoniais envolvendo
os dois.

Dessa forma, a
presente
ação penal comporta elementos probatórios satisfatório
s
acerca da autoria delitiva, sendo de somenos importância que a vítima não tenha sido localizada para ser ouvida na fase judicial,
não havendo qualquer dúvida
que
os apelantes
perpetraram o
s
crime
s
narrado
s
na exordial acusatória
, razões pelas quais não se pode falar em absolvição
de ambos
, tampouco em exclusão da qualificadora
escorreitamente reconhecida no édito condenatório.

Depreende-se,
além disso
, que
i
nexistem nestes autos

elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s

do

ofendido
e das testemunhas
ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte del
e
s
em atribuir falsamente o
s
delito
s
de
furto
s

ao
s
apelante
s
, daí por que as afirmações daquel
e
s
não podem ser desprestigiadas apenas com base na
inverossímil
negativa de autoria do crime sustentada
pela defesa técnica

d
este
s
.

Por conseguinte, a
s teses
fantasiosa
s

apontada
s
pela defesa técnica
não merece credibilidade, eis que não
conseguiu desconstituir de forma
verossímil a versão
descrita
na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual, deixando patente a autoria que foi imputada

aos
apelante
s
, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada
pelo
Ministério Público, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço
nestes
autos
.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão, que é

ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente
(no caso da defesa técnica do apelante)
, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos
em incriminarem injustificadamente o
s
apelante
s
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas inconsistentes deduzidas nas razões recursais do
s
apelante
s
para tentar desqualificar os depoimentos da vítima e das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses
de ambos,
por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
os dois.

Nessa mesma linha intelectiva
é imperioso ressaltar que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pel
o
sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo
s
apelante
s
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas
encon
tradiças nestes autos
, atesta, indiscutivelmente, a prática do
s
crime
s
de
furto qualificado
por parte do
s
apelante
s
, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na absolvição
de ambos
com fundamento no art. 386,
II, IV,
V
ou
VII, do Código de Processo Penal,

tampouco em aplicação em favor
dele
s
do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Por derradeiro, no que diz respeito à concessão dos benefícios da justiça gratuita aos apelantes, visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, deve ser anotado que esse pleito, igualmente, não merece acolhimento, porque acerca do tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”. Diante disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2o do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.o

A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Inexiste, portanto, previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3o.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...].
Destacamos

Destarte, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do
s
apelante
s
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no juízo das execuções penais, que levará em conta a situação econômico-financeira do
s
apelante
s
, quando da apreciação d
o pedido, momento no qual poderão
ou não, ser beneficiado
s
com a isenção condicional.

Aliás, n
o que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.o 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação
criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMT N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
04
.
2021

e

p
ublicado
no DJE 29
.
04
.
2021)

Destacamos

Posto isso, em
con
sonância
com

o
parecer ministerial,
nego

provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Valdemi
Martins Ribeiro e Valdo Martins Ribeiro
, mantendo
inalterado

o
édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023